Tribunal: TJPA
Processo: 0899840-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899840-84.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LEDI MARIA PALHETA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora municipal. Afastamento prévio na ausência de resposta a pedido de aposentadoria. Possibilidade. Remuneração. Exclusão de verbas de caráter transitório.

1- Recurso de apelação em face de sentença que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante;

2- O pedido inicial se restringe ao afastamento da impetrante de suas atividades a partir do 91º dia a contar do pedido de aposentadoria. Não há se falar em cobrança de valores, na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita;

3- É assegurado ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração com respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém);

4- Transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais;

5- Excluem-se da remuneração as verbas de caráter transitório, conforme o conceito insculpido nos artigos 52 e 53 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 52, 53 e 169, da Lei Municipal n° 7.502/90; inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 18864802) interposto pelo
Município de Belém
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital nos autos de Mandado de Segurança (Id. 18864796) que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese: a) o mandado e segurança é via inadequada para aferir efeitos patrimoniais (Súmula 271 do STF); b) ausência de mora injustificada e de ilegalidade; c) o afastamento é opção do servidor; c) a necessidade de exclusão de parcelas transitórias do contracheque do servidor afastado em decorrência de processo de aposentadoria; d
)
a inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, em razão de vício formal de iniciativa; e) Lei Ordinária n° 8.466/05, alterada pela Lei n° 8.624/2007 trata especificamente da reestruturação do Instituto de Previdência do Município e do processo de aposentadoria dos servidores.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 18864806).

Coube-me o feito por prevenção ao agravo de instrumento nº 0802379-11.2023.8.14.0000 (Id 18865523).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 20217027).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante anuncia ter requerido aposentadoria por idade e tempo de contribuição desde 04/07/2022 (processo administrativo nº 10920/2022), porém não obteve resposta da Administração. Pretende ser afastada do serviço com manutenção de seus vencimentos, bem como que seja dado andamento ao processo administrativo.

São os termos dispositivos da sentença:

“À vista disso, CONCEDO A SEGURANÇA para fins de determinar à Autoridade Coatora o afastamento remunerado da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, de acordo com o art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém, assim como, determino que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. I. C.”

O apelante suscita os seguintes pontos:
a)
o mandado e segurança é via inadequada para aferir efeitos patrimoniais (Súmula 271 do STF);
b)
ausência de mora injustificada e de ilegalidade; c) o afastamento é opção do servidor;
c)
a necessidade de exclusão de parcelas transitórias do contracheque do servidor afastado em decorrência de processo de aposentadoria;
d)
a inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, em razão de vício formal de iniciativa;
e)
Lei Ordinária n° 8.466/05, alterada pela Lei n° 8.624/2007 trata especificamente da reestruturação do Instituto de Previdência do Município e do processo de aposentadoria dos servidores.

Preliminar de inadequação da via eleita

O apelante alega que o mandado de segurança é via inadequada para aferir efeitos patrimoniais pretéritos. Entretanto, o pedido inicial se restringe ao afastamento da impetrante de suas atividades a partir do 91º dia a contar do pedido de aposentadoria. Não há se falar em cobrança de valores, na espécie.

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

Mérito

Sobre o direito da impetrante, entendo evidenciada, porquanto o pedido tem respaldo no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) que assegura ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração.

Transcrevo o dispositivo da Lei Municipal nº 7.502/90 supracitado:

“Art. 169 -
Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei
.” (grifado)

Nessa senda, resta afastada a ausência de base legal alegada pelo agravante, que considera a inconstitucionalidade formal do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, com base no Tema 223 do Supremo Tribunal Federal. É que o Regime Jurídico do Município é lei de iniciativa do Executivo e sua previsão expressa sobre o afastamento das atividades se constitui como direito do servidor que solicitou aposentadoria quando há omissão do ente municipal por mais de 90 (noventa) dias.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento administrativo de concessão de
aposentadoria
por tempo de serviço em 21/09/2012, não obtendo resposta até o ajuizamento da ação em 2015, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo, requerendo a concessão da
aposentadoria
.

2. A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII, da CF/88. Jurisprudência do TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005745-42.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria – processo numero- 19423/2020, SEMEC, estando há mais de dois anos sem resposta. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0820557-46.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022)”

Mostra-se, também, legal a determinação de andamento do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, porquanto já transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais.

De outra banda, no que tange ao conceito de remuneração, é necessário observar o conceito insculpido no RJU municipal, pelo que transcrevo os artigos 52 e 53:

"
Art. 52
. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. (...)

§3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração."

Conforme a norma municipal, excluem-se do conceito de remuneração as verbas de caráter transitório.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente
aposentadoria
(Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2.
A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de
aposentadoria
, pode se afastar de suas funções.

4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de
aposentadoria
, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau.

(4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)”

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DO 91º DIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801956-22.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA CONCESSIVA DE PARCIAL SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM SINTONIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05 QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA
. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875706-61.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)”

Assim, no afastamento da servidora de suas atividades, devem ser consideradas para efeitos de remuneração apenas as vantagens de caráter permanente.

Cabe reforma da sentença apenas para determinar que, na espécie, não se integram as verbas de caráter transitório à remuneração.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024